Tribunal: TJBA
Processo: 0000125-41.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000125-41.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: CLESIO CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MUNICÍPIO. PAGAMENTO. TAXA SELIC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguarari em face de Clesio Cruz da Silva contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O município insurge-se contra decisão que o condenou ao pagamento por serviços prestados, com aplicação da taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à obrigação de pagamento pelo município por serviços prestados e aplicação da taxa Selic como correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios: O acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Todos os dispositivos pertinentes foram devidamente apreciados. Prestação de serviços comprovada: Conforme consignado no voto condutor, embora o autor não tenha comprovado a realização de licitação nem apresentado contrato formal, a efetiva prestação dos serviços restou demonstrada, o que autoriza a cobrança dos valores correspondentes. Não há como eximir o município do pagamento quando comprovada a prestação dos serviços. Taxa Selic: A utilização da taxa Selic como índice de correção monetária foi corretamente arbitrada, com fundamento na legislação vigente. Rediscussão do mérito: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Prequestionamento: Considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese: Comprovada a efetiva prestação de serviços ao município, ainda que sem contrato formal ou procedimento licitatório demonstrado, é devida a contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, aplicando-se a taxa Selic como índice de correção monetária conforme legislação vigente.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 (embargos de declaração) e 489, §1º (requisitos da fundamentação).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão n. 939704, AI nº 20150020310806, Relator: Desembargador Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJe em 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no RMS nº 18205/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, publicado no DJ em 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.